Tribunal: TJES
Processo: 0008016-62.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008016-62.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACESSORIEDADE DA AÇÃO DE EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos em face do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, buscando a desconstituição de crédito tributário referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e a reforma total da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniente extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, em apenso, acarreta a perda do objeto e do interesse recursal na Apelação interposta nos Embargos à Execução; (ii) estabelecer a quem cabe o ônus dos honorários sucumbenciais na hipótese de extinção dos Embargos à Execução por perda superveniente do objeto decorrente da prescrição intercorrente da Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal apensa, tombada sob o nº 0065678-28.2003.8.08.0011, julgada extinta com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, por reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos tributários, ocorreu em momento posterior à interposição do recurso.

4. Os Embargos à Execução têm natureza de ação acessória à demanda principal, e a sobrevivência depende da existência e do andamento da execução a que se opõem.

5. A extinção da execução fiscal por qualquer motivo fulmina o interesse processual do embargante/apelante, pois a discussão sobre a validade do crédito tributário, a nulidade da CDA ou a incidência do ISSQN perde a utilidade.

6. A perda superveniente do objeto da apelação enseja o não conhecimento do recurso por ausência de interesse processual superveniente.

7. O princípio da causalidade rege a responsabilidade pelas despesas processuais e recai sobre a parte que deu causa à propositura da demanda, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a condenação do credor em honorários de sucumbência na hipótese de extinção do processo de execução por prescrição intercorrente, porquanto o devedor deu causa ao ajuizamento da ação executiva ao deixar de adimplir a obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução fiscal principal por prescrição intercorrente enseja a perda superveniente do objeto e do interesse processual nos Embargos à Execução a ela apensados e no respectivo recurso de apelação.

2. O princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, impede a condenação do exequente em honorários sucumbenciais nos Embargos à Execução, devendo o ônus ser imputado ao executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, 485, inciso VI, e 487, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.101.827/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.037.941/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma; TJ-PR, APL: 0013432-60.2018.8.16.0026, Relator: Jucimar Novochadlo, 15ª Câmara Cível; TRF-3, ApCiv: 00060735420094036110 SP, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, 4ª Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos recurso de apelação cível interposto por
UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
contra a r. sentença (
fls. 691/694
),
integrada pela decisão de fls. 717/718, proferida
pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública, Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos dos “Embargos à Execução”
opostos em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, que julgou parcialmente procedente os pedidos
iniciais
.

Em suas razões recursais (ID. 14030482), o Apelante aduz, em síntese, que: I) a sentença incorreu em violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e ausência de fundamentação, pois não sanou omissões apontadas em Embargos de Declaração e não se debruçou sobre os fatos e fundamentos expostos; II) a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é nula por cerceamento de defesa e ampla defesa, devido à ausência de ciência dos autos de infração 2730 e 2731; I
II
) as Leis Complementares nº 56/1987 e nº 116/2003 expõem de forma taxativa a lista de serviços, e a interpretação extensiva deve ser restrita à natureza da prestação de serviço, não autorizando a cobrança sobre "todo e qualquer ato ou operação";
I
V) as contas "Serv. Comp. Cheq. E outros papéis", "Correspondentes no país", "Cobrança Terceiros em trânsito", "Outros - recebimento de outros serv prestados" e "Desp. Repasses-outr. Inst. Ofic. (outras comissões)" não correspondem a prestações de serviços e não são passíveis de tributação pelo ISS; V) as rubricas "Receitas não operacionais" e "Outras receitas não operacionais" não decorrem de prestação de serviços, mas de atividades-meio do Banco; VI) as "Rendas de aluguéis" não constituem serviço, mas obrigação de dar, e tributar aluguel de imóveis pelo ISS constitui invasão de competência; VII) as "Rendas de transferência de fundos" não configuram serviço passível de tributação, sendo reembolso de despesas operacionais;
VIII
) as contas "Rendas de outros serviços", "Receitas de prestação de serviços" e "Rendas de prestação de serviços" referem-se a diligências internas (atividade-meio) e não a prestação de serviços;
I
X) as "Receitas de Encargos e Despesas" são meros ressarcimentos de despesas e não configuram prestação de serviço; X) a operação "Adiantamento a Depositantes" é de empréstimo emergencial, sendo a análise de risco uma atividade-meio, não um serviço tributável pelo ISS quando realizada pela própria instituição financeira; XI) pugna pela redistribuição dos ônus sucumbenciais, a ser arcado exclusivamente pelo Apelado.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo-se a inexigibilidade do crédito tributário de ISS sobre as contas autuadas e discutidas, com a consequente inversão do ônus
sucumbenciais
.

Intimado, o Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 14031998).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
(na data da assinatura eletrônica)
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008016-62.2010.8.08.0011

APELANTE: UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos recurso de apelação cível interposto por
UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
contra a r. sentença (fls. 691/694), integrada pela decisão de fls. 717/718, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública, Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos dos “Embargos à Execução” opostos em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (ID. 14030482), o Apelante aduz, em síntese, que: I) a sentença incorreu em violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e ausência de fundamentação, pois não sanou omissões apontadas em Embargos de Declaração e não se debruçou sobre os fatos e fundamentos expostos; II) a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é nula por cerceamento de defesa e ampla defesa, devido à ausência de ciência dos autos de infração 2730 e 2731; III) as Leis Complementares nº 56/1987 e nº 116/2003 expõem de forma taxativa a lista de serviços, e a interpretação extensiva deve ser restrita à natureza da prestação de serviço, não autorizando a cobrança sobre "todo e qualquer ato ou operação"; IV) as contas "Serv. Comp. Cheq. E outros papéis", "Correspondentes no país", "Cobrança Terceiros em trânsito", "Outros - recebimento de outros serv prestados" e "Desp. Repasses-outr. Inst. Ofic. (outras comissões)" não correspondem a prestações de serviços e não são passíveis de tributação pelo ISS; V) as rubricas "Receitas não operacionais" e "Outras receitas não operacionais" não decorrem de prestação de serviços, mas de atividades-meio do Banco; VI) as "Rendas de aluguéis" não constituem serviço, mas obrigação de dar, e tributar aluguel de imóveis pelo ISS constitui invasão de competência; VII) as "Rendas de transferência de fundos" não configuram serviço passível de tributação, sendo reembolso de despesas operacionais; VIII) as contas "Rendas de outros serviços", "Receitas de prestação de serviços" e "Rendas de prestação de serviços" referem-se a diligências internas (atividade-meio) e não a prestação de serviços; IX) as "Receitas de Encargos e Despesas" são meros ressarcimentos de despesas e não configuram prestação de serviço; X) a operação "Adiantamento a Depositantes" é de empréstimo emergencial, sendo a análise de risco uma atividade-meio, não um serviço tributável pelo ISS quando realizada pela própria instituição financeira; XI) pugna pela redistribuição dos ônus sucumbenciais, a ser arcado exclusivamente pelo Apelado.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo-se a inexigibilidade do crédito tributário de ISS sobre as contas autuadas e discutidas, com a consequente inversão do ônus sucumbenciais.

Intimado, o Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 14031998).

Em consulta aos sistemas judiciais deste egrégio Tribunal de Justiça, verificou-se que, em 07 de junho de 2022 foi proferida sentença nos autos da execução fiscal adjacente, tombada sob o nº 0065678-28.2003.8.08.0011 (011.02.065678-8), que julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente de todos os créditos objeto das CDAs executadas.

Intimado para manifestar-se sobre a perda superveniente do interesse recursal, o recorrente afirma que apesar da sentença na execução fiscal ter reconhecido a prescrição do crédito tributário, o Município interpôs recurso de apelação (cópia anexada), pendente de apreciação, o que caracterizaria o seu interesse no julgamento do recurso (id. 15354069).

Cuida-
se, na origem
de embargos à execução fiscal interpost
os
por UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A em face do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, na qual o embargante buscou a desconstituição de crédito tributário referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), sob o fundamento de que as receitas autuadas não se enquadram como serviços passíveis de tributação municipal.

A sentença impugnada (Fls. 691-694) julgou parcialmente procedentes os embargos, acolhendo a tese de decadência parcial do crédito e a não-incidência do tributo sobre algumas contas contábeis, com base no laudo pericial, e determinou o prosseguimento da execução fiscal após a retificação da CDA. Irresignado, o embargante interpôs recurso de apelação (ID 14030482), buscando a reforma total da decisão, a fim de que os embargos fossem julgados totalmente procedentes.

Analisando atentamente o caderno processual, constata-se a existência de uma questão prejudicial ao mérito do recurso, que impõe o não conhecimento da apelação em razão da superveniente perda de seu objeto.

Nos termos do acima destacado, a
execução fiscal nº 0065678-28.2003.8.08.0011, à qual os presentes embargos estão apensados, foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos tributários. Tal fato, que ocorreu em momento posterior à interposição do
presente
recurso, tem o condão de esvaziar a pretensão recursal.

Com cediço
, a natureza dos embargos à execução é de ação acessória à demanda principal,
e c
onforme o entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, a sobrevivência dos embargos está diretamente atrelada à existência e ao andamento da execução a que se opõem.

Nesse diapasão, a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, ou por qualquer outro motivo, fulmina o interesse processual do embargante e, por conseguinte, do apelante.

Destarte, a
discussão sobre a validade do crédito tributário, a nulidade da CDA, ou a incidência do ISSQN sobre as atividades bancárias, perde completamente a utilidade, pois o título executivo que dava lastro à cobrança já não mais existe.

Tal
entendimento encontra sólido respaldo
na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO. 1 .PLEITO DE SUSPENSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS AUTOS PRINCIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE TEM POR CONSEQUÊNCIA A PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. 2. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ÔNUS. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO.

1.
Os embargos à execução constituem ação autônoma, mas não independente, na medida em que somente podem ser opostos incidentalmente à execução embargada, mantendo referidas demandas inequívoco vínculo de acessoriedade, sendo certo que a demanda acessória deve seguir a mesma sorte da ação principal, de modo que, sendo extinta a ação executiva, impõe-se também a extinção dos embargos à execução.

2. É devida a majoração da verba honorária em grau recursal, em observância ao art. 85, § 11, do NCPC, sem afronta ao princípio da reformatio in pejus por se tratar de aplicação de regra processual.Recurso não provido.

(TJ-PR - APL: 00134326020188160026 Campo Largo 0013432-60.2018.8.16 .0026 (Acórdão), Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 16/08/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE PREJUDICADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART . 485, VI, DO CPC.

I –
Em razão do reconhecimento administrativo de extinção do crédito tributário, seja pela ocorrência da prescrição intercorrente ou por cancelamento administrativo da CDA, desnecessária qualquer manifestação desta E. Corte acerca das questões aduzidas nos presentes embargos à execução fiscal, pela carência superveniente de interesse processual (perda de objeto). Evidentemente, não existindo mais os tributos exigidos na execução fiscal principal a este feito, a apelante não tem interesse no julgamento dos presentes embargos à execução fiscal (art. 17 do CPC), o que justifica sua extinção com fundamento no art. 485, inciso VI, do mesmo diploma processual
.

II - A condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, contido em outro mais amplo, o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

III - A extinção dos créditos tributários ora em cobrança, após o oferecimento dos embargos à execução fiscal, não exime o exequente do pagamento de honorários advocatícios, conforme entendimento do C . STJ.

IV - No caso dos autos, a extinção do crédito tributário se deu de ofício pela autoridade fiscal, sem que a ora apelada trouxesse aos autos qualquer elemento probatório capaz de imputar responsabilidade da apelante pela propositura e manutenção indevida da lide. Ao contrário, conforme se constata dos demonstrativos apresentados pela exequente quando informou o cancelamento das CDAs, algumas inscrições foram extintas pela prescrição intercorrente, enquanto em outras consta apenas que foram extintas por cancelamento. Precedente desta E. Quarta Turma.

V - Desse modo, deve a embargada ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa nestes embargos à execução fiscal, nos termos do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC/73.

VI – Reconhecida a perda de objeto superveniente dos embargos à execução fiscal, julgados extintos, sem resolução do mérito, nos termos do art . 485, VI, do CPC. Recurso de apelação da embargante prejudicado.

(TRF-3 - ApCiv: 00060735420094036110 SP, Relator.: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 11/11/2022)

Portanto, no caso dos autos, a apelação perdeu o seu objeto, uma vez que a execução fiscal a qual se opõe foi extinta, o que enseja o não conhecimento do recurso por ausência de interesse processual superveniente.

No que concerne à fixação dos honorários advocatícios, impende ressaltar que incide, no caso, o princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelas despesas processuais recai sobre aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do respectivo incidente processual, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema firmou entendimento no sentido de que,
nas hipóteses em que o processo de execução é extinto em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente
,
tal princípio não pode ser invocado em benefício do executado
, porquanto foi este quem deu causa ao ajuizamento da ação executiva, ao deixar de adimplir, voluntária e espontaneamente, a obrigação que lhe incumbia.

Nestes termos, colaciono a jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DESPACHO CITATÓRIO PROLATADO ANTES DA LC N. 118/2005. ART. 174 DO CTN. HIPÓTESE DIVERSA DO ART. 40 DA LEF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

I - Na origem, trata-se de
embargos à execução fiscal,
alegando, em suma, a irregularidade na desconsideração da personalidade jurídica, a ilegitimidade passiva do sócio incluído no polo passivo, bem assim a inexistência de dissolução irregular da empresa executada; a impenhorabilidade do valor bloqueado por meio do sistema Sisba jud, uma vez que inferior a 40 salários-mínimos e, por fim, a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos da correlata execução fiscal. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
a quo
, a sentença foi reformada para dar parcial provimento,
declarando extinta a pretensão executória
referente aos Autos n. 0523980-13.2001.4.02.5101, tornando sem efeito todas as medidas constritivas decretadas na execução fiscal em desfavor do recorrente, nos termos do voto do relator, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

II - O princípio da causalidade, como parâmetro norteador da definição quanto ao cabimento ou não de honorários de sucumbência, conduz a análise desta Corte em diversas hipóteses semelhantes,
afastando-se, regra geral, a condenação do credor em razão da extinção anômala do feito executivo quando a parte devedora tenha dado causa à demanda.
Observem-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022; AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.613.332/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.037.941/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.

III -
A pretensão da recorrente de fixação de honorários sucumbenciais decorrentes da extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente
,
portanto, não comporta provimento, estando compatível com a jurisprudência desta Corte o acórdão de origem prolatado nesse sentido.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.101.827/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento adotado pelas Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, é no sentido de que
em face do princípio da causalidade,
não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente
. Isso porque
quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor
que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.

2
. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução – no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.037.941/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Ante o exposto, não conheço do recurso, por perda superveniente do objeto, e de ofício, declaro a extinção do
s
Embargos à Execução Fiscal, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.